Tribunal: TJBA
Processo: 8000026-62.2017.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000026-62.2017.8.05.0255 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA Advogado(s): CINTIA PINTO ARAUJO MORAES (OAB:BA25400-A), MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE (OAB:BA25468-A), HIGOR COSTA PINTO (OAB:BA41865-A) APELADO: TELMA MARIA SILVA CAMPOS WENSE Advogado(s): JAMILE DA CONCEICAO MONTEIRO (OAB:BA31484-A), ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES (OAB:BA34674-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR IMPEDIMENTO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Taperoá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, para condenar o ente municipal ao pagamento do piso salarial profissional nacional do magistério correspondente à jornada de 40 horas semanais, bem como das diferenças salariais relativas aos anos de 2012, 2013, 2015 e 2016, acrescidas de correção monetária e juros. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O ente público sustenta, em preliminar, nulidade processual em razão de alegado impedimento do advogado que subscreveu a petição inicial, por exercer cargo público incompatível com o exercício da advocacia, e, no mérito, defende que a autora possui jornada de 20 horas semanais, sendo indevido o pagamento do piso nacional correspondente à jornada de 40 horas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há nulidade processual decorrente de eventual impedimento do advogado que subscreveu a petição inicial; e (ii) se a servidora autora faz jus à percepção do piso salarial nacional do magistério correspondente à jornada de 40 horas semanais, bem como ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do descumprimento da Lei nº 11.738/2008. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade processual fundada em suposto impedimento do advogado não conduz, por si só, à invalidação dos atos processuais, por possuir natureza disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia, além de ser passível de regularização, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, especialmente quando inexistente prejuízo às partes. 4. No caso concreto, houve comprovação de exoneração do cargo público mencionado, bem como posterior regularização da representação processual por advogados regularmente habilitados, circunstâncias que afastam eventual vício formal. 5. A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, fixando valor mínimo para o vencimento inicial da carreira, de observância obrigatória por todos os entes federativos. 6. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma no julgamento da ADI nº 4.167, firmando entendimento de que o piso corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, não podendo ser confundido com a remuneração global do servidor. 7. No caso dos autos, a prova documental, especialmente fichas financeiras e registros administrativos emitidos pelo próprio Município, demonstra que a autora exercia suas atividades sob carga mensal compatível com jornada de 40 horas semanais. 8. Cabia ao ente municipal comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas acerca da jornada de 20 horas semanais. 9. Demonstrado o pagamento de valores inferiores ao piso salarial nacional previsto na Lei nº 11.738/2008, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito da servidora ao recebimento das diferenças remuneratórias relativas aos períodos indicados na inicial. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A eventual incompatibilidade funcional do advogado que subscreveu a petição inicial possui natureza disciplinar e não acarreta nulidade automática dos atos processuais, sobretudo quando sanada a irregularidade de representação e inexistente prejuízo às partes. Comprovada a jornada de 40 horas semanais e o pagamento inferior ao piso salarial nacional do magistério, é devido o pagamento das diferenças remuneratórias previstas na Lei nº 11.738/2008, incumbindo ao ente público o ônus de comprovar a quitação ou fato impeditivo do direito do servidor. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 206, V; Lei nº 11.738/2008; CPC, arts. 76 e 373, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno; TJBA, Apelação nº 8000610-08.2015.8.05.0027, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, j. 26.03.2025; TJBA, Apelação nº 8000238-95.2016.8.05.0133, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 18.02.2025; TJBA, Apelação nº 8000566-86.2015.8.05.0027, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 20.03.2025. Acordão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 8000026-62.2017.8.05.0255, que tem como APELANTE MUNICIPIO DE TAPEROA e APELADO TELMA MARIA SILVA CAMPOS WENSE Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,